Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-57.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004700-57.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO LABADESSA NUNES - CPF: 961.722.231-00 (APELANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais – INADMISSIBILIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Não há que se falar em ausência do recolhimento do preparo recursal, haja vista que, conforme a decisão proferida pelo Juízo singular, foi deferido os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, ora apelante.

II -
Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

III –
Enfatizando a ausência de qualquer prova a amparar a alegada interrupção no fornecimento da energia elétrica noticiada na exordial, está o fato de que, mesmo sendo intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor, ora apelante, peticionou noticiando que não tinha provas para serem produzidas.

IV -
Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelado, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VICTOR HUGO LABADESSA NUNES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais de no 1004700-57.2016.8.11.0002, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, caput, §8o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Apontado omissão, a ré interpôs aclaratórios (id. 66831966). Contrarrazões apresentadas (id. 66831970).

Acolhidos os aclaratórios (id. 66831972), a parte dispositiva da sentença, em relação aos honorários advocatícios, passou a ter a seguinte redação:

“Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, atendendo à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC - § 2o, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita” No mais, mantenho integralmente a sentença tal como lançada.” (Grifo nosso).

Em suas razões recursais (id. 66831974), o autor, ora apelante, narra que, mesmo sem ter qualquer fatura em atraso, o fornecimento de energia elétrica no imóvel por ele arrendado foi interrompido.

Aduz que, em razão da falta de energia elétrica, teve prejuízos materiais, quais sejam, perda de alimentos e morte de gado.

Ressalta que a suspensão da energia elétrica ocorreu em 6.9.2015 (domingo) e 11.9.2015 (sexta-feira) e que, em razão da inércia da ré, ora apelada, teve que contratar um eletricista particular.

Narrados esses fatos, sustenta que a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, aplicando o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incorreu em grave erro, uma vez que deveria ter observado os artigos 6o, inciso VIII, 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Afirma que, deferida a inversão do ônus da prova, competia à ré, ora apelada, e não ao autor, ora apelante, comprovar a inexistência do defeito na prestação dos serviços.

Salienta que, existindo prova dos danos sofridos e não havendo qualquer causa excludente do liame causal, deve ser reparado em danos materiais e morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 66831979), a ré, ora apelada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, eis que o autor, ora apelante, não recolheu o preparo recursal.

Também, aponta a ausência de dialeticidade recursal do autor, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, eis que o autor, ora apelante, não recolheu o preparo recursal.

Não assiste razão à ré, ora apelada, haja vista que, conforme a decisão proferida pelo Juízo singular ao id. 66830984, foi deferido os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, ora apelante.

Ainda, não há que se falar que é impertinente o deferimento da gratuidade da justiça ao autor, ora apelante, uma vez que tal tese não passa de mera alegação, uma vez que desprovida de qualquer alicerce probatório.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

A ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal do autor, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão a ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial desta Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais de no 1004700-57.2016.8.11.0002, ajuizada por VICTOR HUGO LABADESSA NUNES em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, aplicando o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incorreu em grave erro, uma vez que deveria ter observado os artigos 6o, inciso VIII, 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Afirma que, deferida a inversão do ônus da prova, competia à ré, ora apelada, e não ao autor, ora apelante, comprovar a inexistência do defeito na prestação dos serviços.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o que se extrai claramente dos autos é que o autor, ora apelante, não comprovou a ocorrência de que, nas datas por ele mencionadas, tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica por culpa da má prestação dos serviços da ré, ora apelada, situação que, evidentemente, não caracterizam o dano material e moral pleiteados.

Por oportuno, insta ressaltar que, independentemente de ter sido deferida a inversão do ônus da prova, como expressamente consignado pela Juíza sentenciante, competia ao autor, ora apelante, produzir provas que alicerçassem o direito perseguido, do que não se desimcumbiu.

Ainda, enfatizando a ausência de qualquer prova a amparar a alegada interrupção no fornecimento da energia elétrica noticiada na exordial, está o fato de que, mesmo sendo intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor, ora apelante, peticionou (id. 66831952), noticiando que não tinha provas para serem produzidas.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelante, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da ré, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020